Tribunal: CARF
Processo: 10730.722054/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722054/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.030 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
DANIELE GUEDES SILVEIRA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722054/2017-95
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722054/2017-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 85 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 16 a 20, em 12/06/2017, referente ao exercício
2015, ano-calendário 2014, que apurou imposto suplementar de R$ 17.875,38, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foi verificada a seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 65.001,38. Motivo da
glosa: Marianna de Barros Nirello (R$ 9.500,00 e R$ 12.500,00), Maria Cristina
Carvalho Magioli (R$ 14.500,00) e Eliane Pitzer Machado (R$ 26.100,00): Não
comprovou o efetivo pagamento como foi solicitado no termo de Intimação no 10/2017,
juntando cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias e extratos
bancários que registrassem tais operações no ano calendário de 2012. Os documentos
apresentados não comprovaram os efetivos pagamentos das despesas médicas glosadas.
Centro Integrado de Atendimento e Saúde de São Pedro da Aldeia (R$ 212,50): o
pagamento efetuado ao CNPJ 10.974.348.0001-33 foi glosado por falta de previsão
legal, pois aplicação de vacina não é considerada despesa médica. Unimed Araruama
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. (R$ 2.188,88): do pagamento efetuado, ao CNPJ
00.111.826.0001-28 foi glosado R$ 2.188,88 tendo em vista que tal valor refere-se a
beneficiário do plano de saúde que não consta como dependente em sua DIRPF.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 25, a contribuinte foi cientificada da autuação
em 20/06/2017.
Em 19/07/2017, apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2 a 11), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Preliminarmente, todo ato adminsitrativo deve ser motivado/fundamentado sob pena
de nulidade, e na hipótese em tela não há adequada motivação que permita compreender
a controvérsia, portanto o ato é nulo;
- Em relação ao mérito, as despesas médicas glosadas podem ser comprovadas por
documentos idôneos;
- Conforme art. 80, §1o, incisos I e III do RIR/1999 são perfeitamente dedutíveis as
despesas médicas glosadas, conforme recibos de pagamento anexados;
- A dedução indevida de dependente refere-se à mãe da contribuinte, Sra. Maria
Aparecida Guedes Silveira, conforme se comprova com a identidade da contribuinte,
em anexo;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722054/2017-95

- A Constituição Federal proíbe expressamente a aplicação de multas sem critério de
razoabilidade e proporcionalidade que as tornem confiscatórias, destruidoras e
violadoras do direito de propriedade;
- A penalidade aplicada a título de multa tem status de verdadeiro confisco;
- A multa aplicada, de 75%, além de não possuir amparo legal e não possuir adequada
motivação, não observou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade;
- Cita decisões administrativas e judiciais concernentes a multas aplicadas;
- O art. 112 do CTN deve ser interpretado com ênfase ao fôlego que deve ser ofertado à
empresa, visando assegurar a sua função social;
- A conduta do Agente Fiscal que praticou o ato administrativo enseja sérias dúvidas,
como ausência de adequada motivação e perfeita identificação das bases de cálculo
utilizadas para imposição dos tributos questionados;
- O comportamento do Agente Público leva a crer que não estão presentes os requisitos
legais do ato administrativo e, portanto, deve ser afastada a multa;
- Pela mesma linha de raciocínio devem ser afastados totalmente os juros de mora e
deve ser aplicado como critério de correção monetária um índice baixo como a TR,
TJLP ou UFIR, sempre inferior à taxa Selic, de forma a prestigiar a função social da
empresa;
- Requer seja acolhida a preliminar arguida para anular o ato administrativo;
- No mérito, requer seja julgada improcedente a autuação, ou seja reduzida, com o
afastamento e/ou redução da multa, juros de mora e correção monetária;
- Protesta por todos os meios de prova permitidos (documentação complementar, prova
pericial, requisição de informações e conversão do processo em diligência se
necessário), em respeito à ampla defesa e devido processo legal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2018 (e-fls. 111), o sujeito
passivo interpôs, em 09/02/2018 (e-fls. 99), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos já apostos em
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 62.600,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722054/2017-95

prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de
defesa.
Trata-se de lançamento referente à infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Da Juntada Posterior de Provas
A contribuinte protesta, de forma geral, pela juntada posterior de provas. Contudo,
cumpre salientar que o momento oportuno para a apresentação das provas que visem
ilidir a(s) infração(ões) lançada(s) é junto com a impugnação, sob pena de os
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e de preclusão do direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, conforme disposto nos artigos 56 e
57, § 4o do Decreto no 7.574, de 2011.
A juntada posterior de quaisquer documentos de prova somente é admitida se presente
alguma das exceções do mencionado § 4o, o que não se verifica no caso concreto.
Cabe registrar também que, desde a protocolização da impugnação, não foi trazida
nenhuma prova adicional. Dessa forma, indefere-se, nesta instância, o pedido de juntada
posterior de provas.
Da Preliminar de Nulidade
Em relação à alegação da contribuinte, no sentido de que o lançamento seria nulo,
impende trazer à baila algumas considerações.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72,
específicos em relação à matéria tributária, estabelecem os requisitos de validade do
lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722054/2017-95

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
Ademais, os casos que acarretam a nulidade do lançamento estão previstos no art. 59,
do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Verifica-se que o lançamento impugnado contém todos os requisitos estabelecidos nos
dispositivos legais acima transcritos e encontra-se devidamente motivado com a
descrição do fato gerador e o respectivo enquadramento legal, de forma clara e precisa,
permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se for o caso, contestá-los
fundamentadamente. Além disso, não foram constatadas, nos autos, as hipóteses de
nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Destaca-se ainda que tanto as infrações apuradas quanto as penalidades aplicáveis estão
devidamente motivadas e acompanhadas dos respectivos enquadramentos legais (fls. 17
e 20).
Em razão do exposto, não pode ser acolhida a alegação de nulidade suscitadas na
impugnação.
Do Mérito
Antes de se passar à análise do mérito, cumpre esclarecer que, não obstante a
contribuinte tenha se insurgido, em sua impugnação, contra a glosa da dependente
Maria Aparecida Guedes Silveira, verfica-se que, no caso em tela, tal glosa não ocorreu.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722054/2017-95

Com efeito, a Sra. Maria Aparecida Guedes Silveira foi acatada como dependente na
declaração de ajuste da contribuinte, não tendo sido objeto da Notificação de
Lançamento ora analisada.
Da Dedução de Despesas Médicas
Inicialmente, veja-se o disposto na Lei no 9.250/1995 e no Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
Lei no 9.250/1995
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
“a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento; (...)
(grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da autoridade
lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal, é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo ou
Nota Fiscal emitido pelo prestador dos serviços médicos.
No entanto, de acordo com a legislação acima transcrita, mesmo que o contribuinte
tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços, é licito à autoridade fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencida
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722054/2017-95

Assim, a autoridade lançadora está autorizada a intimar o contribuinte para que
comprove, mediante apresentação de outros documentos, o efetivo pagamento das
despesas informadas nos recibos e notas fiscais ou a efetividade da prestação dos
serviços.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art.
11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da autoridade lançadora,
deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte provar que as
despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de tais despesas
na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para aquele, já que reduzem a
base de cálculo do imposto devido.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não
basta à contribuinte apresentar simples recibos ou declarações dos profissionais,
cabendo sim comprovar, de forma objetiva, a vinculação da prestação do serviço
médico com o pagamento (desembolso) efetivamente realizado.
No presente caso, foi solicitado à contribuinte que comprovasse o efetivo pagamento
das despesas médicas declaradas, conforme Termo de Intimação de fl. 66. Diante da
ausência de comprovação na forma solicitada, a dedução foi glosada. (ora sublinhado)
Em sua impugnação, a contribuinte anexa apenas os recibos relativos às despesas
glosadas, os quais, contudo, não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento,
conforme requisitado na intimação acima mencionada.
Os extratos bancários que constam no dossiê de malha, já analisados pela Autoridade
Lançadora, tampouco são capazes de demonstrar o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas.
Em relação aos referidos extratos, ressalta-se que não foram indicados, pela
contribuinte, quais saques ou transferências teriam sido relativos a cada uma das
despesas médicas por ela declaradas e não foi possível vincular os saques neles
constantes aos pagamentos informados nos recibos apresentados (datas e valores).
Nesse ponto, cumpre esclarecer que a disponibilidade financeira, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas. Tal comprovação requer
a coincidência de datas e valores, e a contribuinte não logrou êxito em fazer a
vinculação entre as despesas realizadas e os saques efetuados.
Deve-se ressaltar que inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das despesas
médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, como alegado, não havendo nada de ilegal
neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, a interessada
abriu mão da força probatória de outros documentos bancários, dificultando a
comprovação dos dispêndios.
É pertinente, aqui, transcrever o disposto no artigo 63 do Decreto no 7.574/2011:
“Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou de perícias, (...)” (grifou-se)
Dessa forma, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, conclui-se que a glosa das despesas médicas encontra-se
perfeitamente embasada.
No que se refere à despesa médica com Centro Integrado de Atendimento e Saúde de
São Pedro da Aldeia (R$ 212,50), cumpre ressaltar que, conforme mencionado no
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722054/2017-95

lançamento, e de acordo com o documento de fl. 61, trata-se de despesa com vacina,
para a qual não existe previsão legal de dedução. Portanto, fica mantida a glosa.
Em relação à despesa médica no valor de R$ 2.188,88 declarada como paga à Unimed
Araruama Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., destaca-se que, conforme
comprovante de fl. 63, trata-se de valor relativo a plano de saúde de Luciano Ramos
Ribeiro, CPF 018.957.757-60, o qual não consta relacionado como dependente na
declaração de ajuste da impugnante.
Dessa forma, tendo em vista que, conforme legislação anteriormente transcrita, apenas
as despesas médicas próprias e de seus dependentes são dedutíveis na declaração de
ajuste da contribuinte, deve ser mantida a glosa.
Por fim, cumpre ressaltar que, conforme já mencionado, a impugnação deverá ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir
as provas necessárias para justificar suas alegações.
A interessada teve oportunidade de contestar os dados apurados pela Fiscalização,
fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a
infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento; no entanto, não o fez. As
alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não são eficazes.
Da Multa de Ofício
No que diz respeito à multa, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96, sobre
multas aplicáveis aos lançamentos de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco.
Se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável será a multa
qualificada de 150% estabelecida no §1o.
Quanto à alegação de que a multa aplicada seria desproporcional e representaria
verdadeiro confisco, ofendendo aos princípios constitucionais, ressalte-se que o
Princípio de Vedação ao Confisco é uma limitação imposta pelo legislador constituinte
ao legislador infraconstitucional, não podendo, este último, instituir tributo que tenha
efeito confiscatório, que onere excessivamente o contribuinte.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional – CTN, é atividade administrativa
plenamente vinculada. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a
ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do
contribuinte.
Destaque-se que, conforme disposto parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade
administrativa deve ser vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722054/2017-95

funcional. Aos julgadores das Delegacias de Julgamento, portanto, compete tão-somente
o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação
dos procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes.
Portanto, em que pesem as alegações do contribuinte, cabe à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo.
Da Incidência dos Juros de Mora – Selic
No tocante ao questionamento acerca da aplicação da taxa de juros SELIC ao crédito
tributário exigido, cumpre ressaltar que sua aplicação como juros de mora exigíveis dos
débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional é decorrente de lei ordinária,
conforme faculta o art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 161.O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1o - Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.(grifos acrescidos)
A Lei no 8.981, de 1995, que trata dos pagamentos de tributos e contribuições
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, não pagos nos prazos
previstos na legislação tributária, assim dispõe:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão
acrescidos de:
I – juros de mora, equivalentes a taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Divida Mobiliária Federal Interna;
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
do vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento
do débito;
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado será de 1,0 %;
Posteriormente, o art. 13 da Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, assim determina:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea “a.2”, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Por último, os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, que estabeleceu expressamente, para o cálculo dos juros de mora, a
aplicação da taxa SELIC.
Infere-se, daí, que a utilização dos percentuais equivalentes à taxa referencial SELIC
para fixação dos juros moratórios está em conformidade com a legislação vigente, pois
existe a autorização legal específica preconizada pelo art. 161, § 1o do CTN.
Em conseqüência, estando a exigência devidamente fundamentada, como é o caso dos
autos, não cabe a este órgão administrativo perquirir da legalidade ou
inconstitucionalidade dessa norma.
Cumpre informar que a legalidade da aplicação da taxa SELIC como juros de mora foi
reconhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por intermédio da
Súmula CARF no 4:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722054/2017-95

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Assim, mantém-se a cobrança de juros de mora com base na SELIC.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
...
Enriqueça-se a presente decisão, neste momento, a citação da recentíssima
Sumula deste Egrégio Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Original